Tribunal: TJPA
Processo: 0015419-17.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0015419-17.2016.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: EMERSON OLIVEIRA BORGES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. PAGAMENTO DE VALORES REFERENTES A AUXÍLIO-DOENÇA. LITISPENDÊNCIA INEXISTENTE. COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA CONFIRMADA NA SUA INTEGRALIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social– INSS contra sentença prolatada pelo Juízo de direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação Previdenciária proposta por Emerson Oliveira Borges, que julgou procedente o pedido do autor para condenar o INSS ao pagamento integral, em parcela única dos benefícios compreendidos no período entre 18/07/2014 e 22/09/2014.

Condenou ainda o réu ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte autora, arbitrado em 10% sobre o cálculo das parcelas retroativas.

O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS interpôs recurso de apelação (Id n° 6215050), sustentando, em síntese, preliminar de coisa julgada, vez que nos autos do processo nº 00070260620168140040, objetivando o restabelecimento do benefício de auxílio-doença desde a cessação, houve condenação englobando os valores retroativos no qual o INSS foi condenado nos presentes autos.

Quanto aos juros moratórios, requereu a aplicação dos juros de poupança e da TR previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997 desde 07/2009 inclusive após 25.03.2015. Ao final, postula o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para serem julgados improcedentes os pedidos.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença em ID 6215058 – fls. 1/3.

Instado, o Ministério Público, entendendo desnecessária a intervenção , eximiu-se de opinar. (ID 7003434 – fls. 1/2).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME DE SENTENÇA Nº 0015419-17.2016.8.14.0040

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS.

APELANTE / SENTENCIADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

REPRESENTANTE: PROCURADORIA FEDERAL

APELADO / SENTENCIADO: EMERSON OLIVEIRA BORGES

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MÁRIO NONATO FALÂNGOLA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. PAGAMENTO DE VALORES REFERENTES A AUXÍLIO-DOENÇA. LITISPENDÊNCIA INEXISTENTE. COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA CONFIRMADA NA SUA INTEGRALIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social– INSS contra sentença prolatada pelo Juízo de direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação Previdenciária proposta por Emerson Oliveira Borges, que julgou procedente o pedido do autor para condenar o INSS ao pagamento integral, em parcela única dos benefícios compreendidos no período entre 18/07/2014 e 22/09/2014.

Condenou ainda o réu ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte autora, arbitrado em 10% sobre o cálculo das parcelas retroativas.

O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS interpôs recurso de apelação (Id n° 6215050), sustentando, em síntese, preliminar de coisa julgada, vez que nos autos do processo nº 00070260620168140040, objetivando o restabelecimento do benefício de auxílio-doença desde a cessação, houve condenação englobando os valores retroativos no qual o INSS foi condenado nos presentes autos.

Quanto aos juros moratórios, requereu a aplicação dos juros de poupança e da TR previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997 desde 07/2009 inclusive após 25.03.2015. Ao final, postula o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para serem julgados improcedentes os pedidos.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença em ID 6215058 – fls. 1/3.

Instado, o Ministério Público, entendendo desnecessária a intervenção , eximiu-se de opinar. (ID 7003434 – fls. 1/2).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

Em preliminar de mérito, o INSS argumenta, em apelação, a ocorrência de coisa julgada material, o que impediria, nestes autos o rejulgamento de situação de fato analisada e julgada nos autos do processo de nº 0007026-06.2016.8.14.0040.

Ao consultar o processo mencionado, verifica-se que se trata de ação previdenciária com o objetivo de ver restabelecido o auxílio-doença NB 6082304890, o qual foi requerido em
22/09/2014
e concedido até
04/05/2015
, cuja prorrogação foi indeferida administrativamente.

Pois bem. Diante do indeferimento, o autor requereu judicialmente o restabelecimento do benefício, tendo o Magistrado de origem julgado parcialmente procedente o pedido, cuja parte do dispositivo que interessa abaixo transcrevo:

“(...) Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial para:

a)

Conceder a parte autora AUXÍLIO-DOENÇA em montante a ser apurado nos termos da Lei 8.213/1991,
retroativo a data em que eventualmente sobrestado o pagamento de auxílio-doença anteriormente concedido ou a data do indeferimento administrativo do pedido
, ATÉ sua efetiva REABILITAÇÃO PROFISSIONAL nos termos do art. 62 da Lei n. 8.213/1991, e INDEPENDENTEMENTE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS PERIÓDICAS dada a PERMANÊNCIA do seu quadro. (...)”.

Diante disso, a data a que deve retroagir o pedido é a de
06/05/2015
.

No presente processo, qual seja, o de número 0015419-17.2016.8.14.0040, embora se trate da mesma modalidade de benefício previdenciário e das mesmas partes, não resta configurada a litispendência, como quer fazer crer o apelante, uma vez que o período determinado para pagamento é anterior ao estabelecido pela sentença proferida no processo apontado como causador da coisa julgada, conforme abaixo se demonstra:

“(...) Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO do autor para condenar o INSS ao pagamento integral, em parcela única, dos benefícios compreendidos no período entre
18/07/2014 a 22/09/2014
.(...)”.

Portanto, rejeito a preliminar, e desse modo, conheço e nego provimento ao recurso de apelação e, em remessa necessária,
confirmo a sentença de primeiro grau
, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/11/2023